Tribunal: STF
Processo: HC 123216
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Habeas corpus. 2. Duplo homicídio qualificado. Decretação de prisão preventiva. 3.Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Ordem que se justifica em razão de o acusado permanecer foragido. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.